Tribunal: TJPA
Processo: 0810769-67.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810769-67.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE, ANTONIO JOSE DA SILVA SOUSA

AGRAVADO: ANTONIO MAIBERG, JOSE CARLOS MAEBERG

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0810769-67.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: URUARÁ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

AGRAVANTES: FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE, JOSÉ DA SILVA SOUSA E OUTROS

DEFENSORIA PÚBLICA: DYEGO AZEVEDO MAIA

AGRAVADOS
:

ANTÔNIO MAEBERG E JOSÉ CARLOS MAEBERG

ADVOGADO:

JANETE MANDRICK – OAB/PA 17.112-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DEMANDA POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO OU CONFLITO COLETIVO DE POSSE AGRÁRIA. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 18/2005-GP. DECISÃO COMBATIDA MANTIDA IRRETOCÁVEL.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0810769-67.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: URUARÁ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

AGRAVANTES: FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE, JOSÉ DA SILVA SOUSA E OUTROS

DEFENSORIA PÚBLICA: DYEGO AZEVEDO MAIA

AGRAVADOS
:

ANTÔNIO MAEBERG E JOSÉ CARLOS MAEBERG

ADVOGADO:

JANETE MANDRICK – OAB/PA 17.112-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE, JOSÉ DA SILVA SOUSA E OUTROS
interpuseram

Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento contra

Monocrática ( vide Pje ID 16439443, páginas 1-9), que conheceu e negou provimento ao

Agravo de Instrumento.

Eis a

Ementa correspondente:

“

EMENTA:PROCESSO CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 18/2005-GP DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ CUMULADO COM A INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO OU CONFLITO COLETIVO DE POSSE AGRÁRIA. DEMANDA ENTRE PARTICULARES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NO INCIDNETE DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACERTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(Pje ID 1643443, página 1).

Em razões recursais,
FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE, JOSÉ DA SILVA SOUSA E OUTROS
sustentam que:

”

I – DEMANDA POSSESSÓRIA. CONFLITO COLETIVO EM TERRA RURAL. COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS. Compulsando os autos, foi identificado que a relatora, ao negar provimento ao agravo de instrumento, não levou em consideração as premissas fáticas existentes em momento anterior, especificamente o fato de se tratar de verdadeiro conflito coletivo sob terra rural, de sorte que incorreu em error in judicando.

Em síntese, os agravantes narraram que o conflito se estabeleceu entre os agravados e cerca de 64 (sessenta e quatro) famílias de trabalhadoras e trabalhadores rurais, os quais, inclusive, moram e exercem atividade rurícola de subsistência em área objeto de assentamento promovido pelo INCRA.

Anotou que já houvera conflitos anteriores sob o mesmo espaço, deflagrado judicialmente no ano de 2013, conforme apontado nas razões do agravo de instrumento. Os agravados, como delineado no recurso de agravo de instrumento, também teriam deixado a entender que havia se estabelecido um conflito, de certo modo, generalizado, pois apontou os agravantes como “representantes da invasão da Fazenda Agronil”, o que se deduz que são inúmeras as pessoas que ocupam o espaço rural apontado como esbulhado.

Diante desse cenário, verifica-se que a situação posta se amolda ao disposto no art. 1º da Resolução nº 18/2015-GP do TJPA, que definiu a competência das Varas Agrárias no Estado do Pará, assentando que “as questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvem litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural”.

De se destacar que a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento se pautou na regra do parágrafo segundo do citado artigo apenas, pois, ao alegar que o conflito teria se dado apenas entre particulares, não haveria interesse público.

Entretanto, o fato ensejador da competência jurisdicional no caso em questão se encontra na regra do caput do indigitado artigo; também é indiferente para a fixação de competência prevista no caput a existência de conflito entre particulares ou não, vez que a regra principal é definida quando a controvérsia envolve terra rural e grande número de pessoas (coletividade), o que, por consequência lógica, atrai o interesse público.

Com efeito, o interesse público que define a competência das Varas Agrárias é presumido nas hipóteses do parágrafo primeiro e precisam ser efetivamente demonstrados nos casos do art. 1º, parágrafo único, da Resolução nº 18/2015-GP do TJPA, vez que ele é evidenciado pela natureza da lide e qualidade da parte.

Esse Egrégio Tribunal de Justiça também já proferiu decisões colegiadas seguindo o mesmo posicionamento sustentado nestas razões recursais. Vejamos:

(...)

Ademais, o exercício da competência prevista no art. 932, inciso VIII, do CPC c/c o art. 133, inciso XI, do RI/TJPA não foi desempenhado nos estritos moldes preconizados nos respectivos atos normativos, haja vista que o recurso foi improvido monocraticamente sem que tenha havido contrariedade: a súmula do STF, STJ ou desse e. Tribunal de Justiça; a acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos; a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; bem como a jurisprudência dominante dessa e. Corte ou de Cortes Superiores.

Em verdade, conforme já amplamente exposto, o recurso se alinha à jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça e em precedentes desse Tribunal de Justiça do Estado, inclusive dessa mesma Turma de Direito Privado.

Destarte, não havendo motivos para se manter a decisão monocrática tomada pelo órgão relator, o provimento do presente recurso é medida adequada, notadamente para declarar a incompetência do Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará-PA e determinar a remessa dos autos à Vara Agrária de Altamira-PA, tal como postulado no agravo de instrumento.”

E, ao final, requer:

“
DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se:

a) seja a parte contrária intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto no art. 1.021, § 2º, primeira parte, do CPC e art. 289, § 2º, do RI/TJPA;

b) decorrido o prazo para manifestação da parte contrária, que esse órgão relator exerça o juízo de retratação, a fim de acolher a pretensão recursal apresentada neste agravo interno, nos moldes autorizados pelo art. 1.021, § 2º, segunda parte, do CPC e art. 290, caput, do RI/TJPA;

c) depois de ultimadas as providências anteriores, a submissão do feito ao órgão colegiado competente, para fins de julgamento (art. 1.021, § 2º, segunda parte, do CPC e art. 290, caput, do RI/TJPA);

d) seja o presente recurso conhecido, por obedecer a todos os ditames legais, pressupostos recursais e requisitos de admissibilidade;

e) ao final, seja o recurso totalmente provido, a fim de declarar a incompetência do Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará-PA e determinar a remessa dos autos à Vara Agrária de Altamira-PA; e

f) para o caso de desprovimento deste recurso, propugna-se pela não aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”

(Pje ID 16654087, páginas 1-4).

Contrarrazões

não apresentadas.(

Pje ID 17939139,página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0810769-67.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: URUARÁ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

AGRAVANTES: FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE, JOSÉ DA SILVA SOUSA E OUTROS

DEFENSORIA PÚBLICA: DYEGO AZEVEDO MAIA

AGRAVADOS
:

ANTÔNIO MAEBERG E JOSÉ CARLOS MAEBERG

ADVOGADO:

JANETE MANDRICK – OAB/PA 17.112-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O propósito recursal é único dada a insistência dos Agravantes

na defesa da competência da Vara Agrária de Altamira - Pará para julgar e processar a demanda

eis entenderem pela presença de conflito fundiário coletivo.

Localizo o espaço em disputa, segundo excerto extraído da antipatizada:

“ Primeiro: O conflito de terra dar-se-á entre particulares, estes últimos já tido como invasores da área rural da Agronil Agropecuária Nova Invernada S/A cuja área está próximo do espaço rural dos Agravados ANTÔNIO MAEBERG E JOSÉ CARLOS MAEBERG, segundo espelho processual acostado no PJe ID 14978375, páginas 1-15, Pje ID 14978376, páginas 1- 7, PJe ID 14978377, páginas 1-14, Pje ID 149778378, páginas 1- 20 e Pje ID 14978379, páginas 1- 6.

Segundo: As áreas de terras são distintas, prova que os conflitos detêm predicados igualmente diferenciados. O espaço sob enfoque se refere ao lote 16, Gleba 54( Pje ID 35194099, página 3 dos autos originais) e o pertencente ao acervo da Vara Agrária de Altamira-Pará diz respeito ao “ lote rural nº 05, da linha 01 Norte da Gleba Uruará (...) dos lotes nºs 02,04 e 06 da linha 02 Norte da Gleba Uruará e do lote 16 da Gleba 56.” ( PJe ID 14978375, página 4). ( Pje ID 16439443, página 8).

Perceba que a área de conflito coletivo por terra está próximo ao espaço rural dos Agravados
ANTÔNIO MAEBERG E JOSÉ CARLOS MAEBERG,
mas que não o abraça dada a distinção de endereços.

O território que está sob o julgamento da

Vara Agrária de Altamira-Pará é: “ lote rural nº 05, da linha 01 Norte da Gleba Uruará (...) dos lotes nºs 02,04 e 06 da linha 02 Norte da Gleba Uruará e do lote 16 da Gleba 56.” ( PJe ID 14978375, página 4).”

De outro norte, o objeto da presente lide está assim localizada: “ O espaço sob enfoque se refere ao lote 16, Gleba 54( Pje ID 35194099, página 3 dos autos originais).”

As Glebas são próximas, mas não contíguas. A disputa territorial examinada pela Vara Agrária de Altamira não é de igual qualidade que a analisada pelo julgador primevo, por força da distinção da natureza jurídica dos conflitos e o predicado dos litigantes, que afasta para bem longe a aplicação da Resolução nº 018/2005-GP/TJE-PA cujo teor realço para melhor visualizar o tema
,in verbis
:

“ Art. 1º-As questões agrárias sujeitas à competência das varas agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

Parágrafo único. Em outras ações em área rural, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das varas agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte
, a ser definido por ato do presidente do tribunal, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do juiz, do ministério público ou de órgão fundiário da união ou do estado dirigido diretamente à presidência do tribunal, processado sem efeito suspensivo.”( Negritei).

Em adição a isso, vejo que

FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE, JOSÉ DA SILVA SOUSA E OUTROS

não rebatem esse ponto fulcral da antipatizada. Ao contrário, apenas colocam todas

as glebas, próximas e as não próximas,

em um monte como se tudo fosse conflito agrário, que não o é pois, em repetição: Os endereços apontados são diferentes e os interesses defendidos também.

Nesse estudo, o Tribunal de Justiça marca seus precedentes. Destaco:

“ CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
INCOMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO E DE CIRCUNSTÂNCIAS CARACTERIZADORAS DE LITÍGIO AGRÁRIO OU POR REFORMA AGRÁRIA
.

1.
Pelo que se infere dos dispositivos normativos reservados à matéria é necessário que a posse cuja proteção se pretenda seja agrária e que verse sobre litígios coletivos rurais. Todavia, em se tratando de outras demandas, inclusive individual, é necessário que haja interesse público para atrair a competência para as Varas Agrária e Meio Ambiente.

2. No caso em tela, verifica-se que se trata de uma demanda possessória, sem interesse estatal, cujo objeto expropriatório não se configura para fins de reforma agrária ou outro interesse de caráter coletivo.

3.

Reconhecida a competência do juízo da Comarca de ANAPÚ, para julgar o feito em comento. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.
(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0808414-21.2022.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 26/04/2023. Negritei

)

Demanda possessória destituída de conflito coletivo

rural e sem qualquer interesse estatal

não atrai a competência da Vara Agrária.

Outro

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
INCOMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA POR NÃO ENVOLVER QUESTÕES PREVISTAS NAS NORMAS PERTINENTES À MATÉRIA, NEM APRESENTA EXCEÇÃO CONTIDA NA RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP/TJE-PA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRI À UNANIMIDAD
E.

1.
A competência das Varas Agrárias está ligada ao processamento e julgamento de litígios coletivos, acrescida, entretanto, de competência para julgarem caráter excepcional as ações de caráter individual, contanto que exista interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte. Resolução nº 018/2005-GP/TJE-PA.

2. No caso em tela, inexiste interesse público capaz de atrair a competência para a Vara Agrária Suscitante, logo, o caso não está dentro da exceção prevista no parágrafo único da Resolução do TJPA.

3.
A demanda envolve tão somente de discussão sobre quem de fato possui o direito de posse sob a terra envolvendo partes determinadas
.

4. Resta cristalina a natureza eminentemente individual e com reflexos patrimoniais disponíveis, de modo que não há que se falar em competência da Vara Agrária de Castanhal.

5. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri, à unanimidade.(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0813428-20.2021.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – Seção de Direito Privado – Julgado em 10/03/2022.negrito )

Em repetição: “ A competência das Varas Agrárias está ligada ao processamento e julgamento de litígios coletivos, acrescida, entretanto, de competência para julgarem caráter excepcional as ações de caráter individual, contanto que exista interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte. Resolução nº 018/2005-GP/TJE-PA
.”

Meu posicionamento, portanto,

é pelo
CONHECIMENTO

E NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE

INSTRUMENTO,
mantendo-se

a competência da Vara Única de Uruará-Pará ao processamento e presidência da lide
,
segundo fundamentos acima

esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento devido.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 26/03/2024